Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0701245-35.2020.8.07.0001 APELANTE: GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO De início, adoto o relatório da r. sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória (ID 20666044), in verbis: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA c/c AÇÃO DE RESTITUIÇÃO c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor em síntese que em meados do mês de abril/2017 o representante legal da parte Autora verificou que aos 13/04/2017 havia sido creditado o valor de R$ 205.035,35 (duzentos e cinco mil, trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente a uma suposta venda no débito (Cielo). Todavia, a Cielo informou, apenas, que tal valor provavelmente poderia ser de sorteio, ou de crédito indevido na conta da Autora. Informa a autora que contatou o Banco do Brasil, entrando em contato diretamente a qual informou não haver nenhuma irregularidade de forma que resolveu transferir parte do crédito (R$ 189.000,00) para outra conta que possuía no Banco de Brasília. Aduz que pouco tempo depois foi informado de que aquele credito na conta da empresa havia sido indevido e deveria ser estornado, de forma que transferiu o valor novamente para o Banco do Brasil - BB e, sem sua autorização, o valor foi estornado e sua conta negativada. Aduz que quando foi ao Banco réu para conversar com a gerente de sua conta foi levado para uma sala fechada, sem quaisquer testemunhas, e sendo informado que a instituição possuía um débito de R$64.878,67, o qual deveria ser reconhecido e pago pela empresa, porque dos R$205.035,35 a empresa havia quitado apenas R$189.000,00, passando a correr juros e correção monetária desde então. Desse modo, sem quaisquer testemunhas e sem maiores especificações no contrato particular de confissão de dívida, o representante da empresa, Janse, assinou o documento que lhe foi entregue pelo gerente geral, passando a empresa a assumir uma dívida que nunca fora contraída por vontade sua. Entende que a confissão de dívida é nula, por ausência de vontade, e ao final requer a procedência do pedido a fim de que seja declarada a nulidade do contrato de reconhecimento de dívida, e que a Ré restitua em dobro os valores pagos indevidamente, bem como sua condenação à indenização pelos danos morais causados à Autora. A autora requer tutela de urgência, id 60607212, a fim de retirada de seu nome do SERASA. Devidamente citada, a ré apresentou contestação, id 63526182, onde impugna a gratuidade da Justiça, e apresenta preliminar de indeferimento da petição inicial por não comprovação de falha na prestação do serviço. No mérito defende a legalidade do contrato celebrado pelas partes e a legalidade da declaração de existência de débito, dizendo ser regular o negócio jurídico firmado pelas partes, já que a autora firmou contrato junto à parte ré por ação voluntária, em expressa manifestação de vontade e concordância das obrigações e dos direitos estampados no referido documento, mas após usufruir de todos os benefícios pretende agora taxá-los de irregulares, sem comprovar o erro alegado. Combate os pedidos de indenização e restituição em dobro dos valores e ao final requer a improcedência dos pedidos. Réplica, id 66113850. As partes se manifestaram. Vieram os autos conclusos para sentença. O pedido foi julgado parcialmente procedente, por dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para declarar a nulidade da confissão de dívida constante no ID Num. 53761257. Ante a sucumbência, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato anulado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Condeno ainda o autor a arcar com os honorários advocatícios do réu no valor de R$ 2.000,00. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” O réu – Banco do Brasil S.A, interpôs apelação. Inicialmente aponta a inépcia da petição inicial e, no mérito, sustenta a regularidade do negócio realizado, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Também recorre a autora (ID 20666056 - Pág. 1/21). Em suas razões recursais requer a reforma da r. sentença, posto que, por um lado, foi reconhecida a nulidade do termo de confissão de dívida, mas, por outro, não se aplicou os efeitos inerentes à nulidade, deixando de condenar o apelado a devolver os valores pagos por força do documento nulo. Também se insurge contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Em suas razões recursais formula, ainda, pedido de tutela recursal para determinar a imediata baixa da inscrição do seu nome em todos os órgãos de proteção ao crédito. Alega que há probabilidade do direito, porquanto não foi informada das inscrições e o negócio que deu origem à dívida foi celebrado mediante coação. Ademais, haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que não tem obtido financiamentos, necessários para manter sua atividade na área de ensino, prejudicada por conta da pandemia. DECIDO. Conforme relatado, a recorrente GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja excluída a inscrição de seu nome em entidades de proteção ao crédito. Compulsando os autos constato que em 07 de abril de 2020 foi deferida tutela de urgência para “determinar que se oficie ao SPC para suspender a publicidade do débito ora discutido em nome do autor” (ID 20665981). Em seguida sobreveio nova decisão (ID 20665994) determinando fosse oficiado novamente ao SERASA para demonstrar “o cumprimento da decisão em 5 dias, sob pena de aplicação de multa a ser definida por este Juízo, e demais providencias de ordem administrativa e criminal”. A apelante/autora interpôs Agravo de Instrumento contra essa decisão (AI 0713444-92.2020.8.07.0000) sustentando que caberia ao Banco do Brasil promover a exclusão do seu nome dos cadastros de devedores. Foi deferida a medida pleiteada liminarmente e, no mérito, provido o recurso para determinar ao Banco do Brasil a retirada da inscrição do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito do SERASA e SCR, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de fixação de multa. O acórdão transitou em julgado. A sentença nada dispôs sobre a manutenção da tutela de urgência deferida e a apelante informa, em seu recurso, que até a presente data seu nome ainda está inscrito. Para comprovar o alegado colaciona o documento de ID 20666059. O pleito ora formulado deve ser deferido. Com efeito, anteriormente já havia sido deferida medida de urgência para retirada da restrição do nome da autora, e em sede de Agravo de Instrumento restou decidido que caberia a instituição financeira ré promover essa exclusão. Além disso, há nos autos provimento jurisdicional baseado em cognição exauriente reconhecendo a nulidade do negócio que deu origem à dívida, tendo o Magistrado sentenciante, inclusive, destacado, a falta de defesa substancial do réu. Patente, dessa forma, a probabilidade do direito. Inequívoco, ademais, o risco de dano, haja vista que a anotação impede a concessão de crédito e prejudica a atividade empresarial da autora. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar, que o BANCO DO BRASIL promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. Intime-se o Banco do Brasil por publicação e por correspondência. Intimadas as partes retornem-se os autos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator